Tribunal: CARF
Processo: 10920.000815/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000815/2003-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.371 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOHLER S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Cecília Lustosa Cruz que votou pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000815/2003-11
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.000815/2003-11

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no art.
67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em face do acórdão no 1402-005.370, proferido em 09
de fevereiro de 2021, mediante o qual o colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o remanescente do valor de saldo negativo de CSLL no
importe de R$ 130.000,00 e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003,
a declaração de compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a
partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse
sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do
saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Assim, mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um
débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 29/03/2021 (fl.
181), o recurso especial foi interposto em 26/04/2021 (fls. 182/201), tem como objeto a matéria:
DCOMP - Saldo negativo de CSLL composto por estimativa cuja extinção por
compensação não foi definitivamente homologada.
A recorrente indicou como paradigmas os acórdãos no 1301-000.892 e 9101-
004.441.
O recurso especial foi admitido pela presidente da 4a Câmara da 1a Seção nos
termos do despacho de admissibilidade (fls. 205/208), apenas com relação ao acórdão paradigma
no 9101-004.441, descartando a divergência quanto ao primeiro.
No mérito a recorrente defende que “a decisão de primeira instância não merece
qualquer reparo, pois analisando PER/DCOMP que indicava suposto crédito que não goza dos
atributos de liquidez e certeza, uma vez que é objeto de outro processo administrativo cujo
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.000815/2003-11

julgamento se encontra pendente, manteve a decisão pela não-homologação de plano das
compensações postuladas pelo contribuinte interessado.”
Ao final do seu recurso resume bem os fundamentos para a reforma do recorrido,
verbis:
Em suma:
(a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a extinção
dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, a PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar créditos
líquidos e certos, sob pena de não-homologação da compensação declarada.
(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMPs, não havia créditos líquidos e certos no
valor de R$ 2.543.982,40, referente ao montante das estimativas não quitadas até o
momento, mesmo diante de sua confissão por meio de declaração de compensação não
homologada.
(c) Não suficiente, não tem lugar no ordenamento jurídico a transmissão de
PER/DCOMPs de caráter condicional, sujeitas a evento futuro e incerto de que os
créditos ali apontados irão, em proporção igual ou menor, gozar dos atributos de certeza
e liquidez.
(d) A mera confissão de dívida em DCOMP, por si só, não implica na quitação da
estimativa, que, diante da não homologação da compensação, permanece sob exigência,
razão pela qual não pode integrar o saldo negativo do período correspondente.
Logo, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o acórdão
hostilizado merece reforma, devendo ser restabelecida a decisão de primeira instância
no ponto em vergasta.
[...]
A contribuinte, ora recorrida, foi cientificada em 24/06/2021 (fl. 213) e apresentou
contrarrazões (fls. 214/238), defendendo o não conhecimento do recurso, dado que os
paradigmas não guardam pertinência com o caso em análise e, no mérito, a manutenção do
acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.000815/2003-11

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial sustentando que os
paradigmas não guardariam relação com o caso analisado.
Não lhe assiste razão quanto a este aspecto
Com efeito, o r. despacho de admissibilidade considerou apto a caracterizar a
divergência apenas o Acórdão no 9101-004.441, verbis:
[...]
Já em relação ao segundo acórdão indicado como paradigma, no 9101-004.441, a
recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência interpretativa por ela suscitada.
De fato, (i) enquanto no acórdão recorrido decidiu-se pela homologação da DCOMP em
que o saldo negativo de CSLL informado é composto por estimativa mensal dessa
contribuição extinta por meio de compensação ainda não definitivamente homologada,
(ii) no segundo paradigma não se decidiu pela homologação da DCOMP, mas por se
sobrestar o julgamento "até o encerramento do litígio administrativo em torno das
estimativas compensadas".
[...]
De fato, o acórdão paradigma, analisando situação similar, contrapõe-se ao
acórdão recorrido ao adotar solução distinta ao litígio, sobrestando o feito até o julgamento do
processo conexo em que se discutia o reconhecimento do crédito tributário utilizado na
compensação de estimativas, enquanto que o acórdão recorrido reconheceu o direito creditório e
homologou a compensação ao entendimento de que a compensação da estimativa, ainda que não
venha a ser homologada no processo conexo, uma vez objeto de confissão do débito em
DCOMP, será objeto de cobrança, sendo passível o seu reconhecimento na composição do saldo
negativo, sob pena de cobrança em duplicidade do mesmo crédito tributário.
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência.
Não obstante, o acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio
a ser objeto da Súmula CARF no 1771, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-004.841,

1 Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.000815/2003-11

1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-
004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF. no 343/2015) 2, entendo do que o recurso é incabível em face da
decisão vergastada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 245
DF CARF MF
Original